Tribunal: TJMT
Processo: 1026285-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026285-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VENICIO SILVA ARAUJO - CPF: 059.294.241-44 (APELADO), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), HUGO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 050.584.681-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELANTE), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. AMBOS PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

CONTROLE JUDICIAL DE QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. APELAÇÕES PROVIDAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Cível interpostos por Fundação Cesgranrio e Banco do Brasil S.A. contra sentença que concedeu a segurança para anular a questão no 40 da prova objetiva do concurso para Escriturário/Agente Comercial (Edital no 01-2022/001 BB), com atribuição de pontos ao impetrante e eventual reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.;

(
ii
) avaliar a adequação do mandado de segurança como via processual para a controvérsia;

(
iii
) definir se há ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário;

(
iv
) examinar se a alternativa “E” da questão no 40 contém ilegalidade ou erro material que autorize o controle judicial e sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., pois, embora a Fundação Cesgranrio detenha competência técnica para elaboração das provas, o Banco do Brasil é o ente promotor do certame e responde institucionalmente pela legalidade de todas as suas etapas.

4.
Afasta-se a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pela Fundação Cesgranrio, pois o mandado de segurança é cabível quando o exame do direito líquido e certo pode ser feito com base em prova pré-constituída, como ocorre no caso concreto.

5.
Rejeita-se a preliminar de ausência de litisconsórcio passivo necessário, também levantada pela Fundação Cesgranrio, uma vez que a jurisprudência do STJ afasta a exigência de citação dos demais candidatos em ações que não visam excluí-los do certame, mas apenas reclassificação do impetrante.

6.
A alternativa “E” da questão no 40 — “autorizar a emissão de papel-moeda” — está em conformidade com o art. 10, I, da Lei no 4.595/1964, que estabelece a competência do Banco Central para emitir moeda, mediante autorização do Conselho Monetário Nacional.

7.
A questão respeita o conteúdo previsto no edital e não contém erro material, sendo incabível o controle judicial de mérito sobre critérios técnico-pedagógicos da banca, conforme tese firmada no Tema 485 do STF.

8.
O inconformismo do impetrante decorre de interpretação jurídica divergente, não sendo suficiente para justificar a intervenção do Judiciário em avaliação de conteúdo de prova objetiva, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1.
O Banco do Brasil S.A., como ente promotor do certame, possui legitimidade passiva para responder por eventuais ilegalidades no concurso público, ainda que a execução material esteja a cargo de banca contratada.

2.
O mandado de segurança é via processual adequada para discutir a legalidade de questão objetiva de concurso público quando houver prova pré-constituída.

3.
A ausência de citação dos demais candidatos não impede o julgamento de mandado de segurança que busca apenas reclassificação do impetrante, sem exclusão de terceiros.

4.
A alternativa “E” da questão no 40 do concurso do Edital no 01-2022/001 BB é compatível com a legislação vigente e com o edital, inexistindo erro grosseiro ou ilegalidade a justificar sua anulação.

5.
O controle judicial do conteúdo de questões de concursos públicos somente é admitido em casos excepcionais de erro material ou afronta direta ao edital.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC,
arts
. 115, 370; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 4.595/1964, art. 10, I; Lei Complementar no 179/2021, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE no 632853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015,
DJe
29.06.2015 (Tema 485);

STJ,
AgRg
no REsp no 1373280/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 14.08.2018,
DJe
22.08.2018;

TJDFT,
ApCiv
no 0729827-40.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22.05.2024,
DJe
04.06.2024;

TJMT, MS Cível no 1013829-87.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 14.11.2019,
DJe
04.02.2020;

TJMT,
ApCiv
no 1003477-86.2018.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, 1a Câmara de Direito Público, j. 09.09.2020,
DJe
23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

RAC
1026285-04.2023.8.11.0041

BANCO DO BRASIL SA
e
FUNDACAO CESGRANRIO

X

VENICIO SILVA ARAUJO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, respectivamente, por

FUNDAÇÃO CESGRANRIO (ID

300185859
)
e BANCO DO
BRASIL S.A. (ID

300185861
)
, contra a sentença proferida
pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que,
nos autos do Mandado de Segurança no 1026285-04.2023.8.11.0041, impetrado por VENÍCIO SILVA ARAÚJO, concedeu a segurança
“
para anular a questão no 40 da prova para o cargo de Escriturário/Agente Comercial do concurso público regido pelo Edital no 01 - 2022/001 BB, de 22 de dezembro de 2022, determinando que a Fundação Cesgranrio e o Banco do Brasil S.A. atribuam ao Impetrante os pontos respectivos, com a consequente reclassificação do candidato no certame, caso necessário
” (ID 300185851)
.

Em suas razões recursais, a

apelante,
Fundação Cesgranrio (ID
300185859
)
,

s
ustenta, inicialmente, que a sentença deve ser reformada em razão da configuração de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que eventual alteração na classificação do impetrante afetaria diretamente os demais candidatos do certame, os quais não integraram a lide, o que afronta o artigo 115 do CPC e a jurisprudência do STJ.

Alega, ainda, a inadequação da via eleita, por entender ausente direito líquido e certo a amparar a impetração.
No mérito, defende a validade da alternativa “B”, por estar inserida no conteúdo programático do edital, e sustenta que a assertiva não contém erro material, sendo incabível o controle judicial sobre o mérito de questões técnicas.

Já o
Banco do Brasil S.A., em suas razões recursais (ID
3001858
61
), sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui competência para elaborar ou corrigir questões, função essa atribuída exclusivamente à organizadora. No mérito, alega que não há ilegalidade na formulação da questão impugnada, tampouco erro grosseiro ou material, devendo ser respeitada a autonomia da banca examinadora.

Foram apresentadas contrarrazões pelo impetrante (ID
3001858
65
), nas quais requer o desprovimento dos recursos, sustentando, em suma, que o conteúdo da alternativa “B” diverge da legislação vigente, configurando erro material insanável, o que justifica a anulação da questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR

Eminentes pares:

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelas recorrentes em suas razões de apelação, que versam sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a inadequação da via eleita e a ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, estas últimas arguidas pela Fundação Cesgranrio.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, o Banco do Brasil sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a elaboração e correção das provas do certame seriam atribuições exclusivas da Fundação Cesgranrio, detentora de autonomia técnica e contratualmente responsável pelas fases do concurso. Tal argumento, contudo, não merece acolhida.

Ainda que a organização material do certame tenha sido delegada à banca examinadora, o Banco do Brasil é o ente promotor do concurso regido pelo Edital no 01/2022, razão pela qual detém responsabilidade institucional pela legalidade do processo seletivo em todas as suas etapas.

Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência pátria, no sentido de que o órgão contratante responde por eventuais ilegalidades ou vícios que afetem o concurso que promove, inclusive quanto à formulação das questões. Assim, é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“
Não obstante o concurso público tenha sido realizado por terceiro (VUNESP), a FESP é quem viria a suportar o efeito de eventual condenação, o que a torna parte legítima para compor o polo passivo da demanda
- Precedentes. Recurso provido neste particular. ATO ADMINISTRATIVO - Pretensão à anulação de questão de concurso público. Correição do gabarito oficial que se mostra discutível, questão que permite interpretações diversas - Ausência, contudo, de erro grosseiro, não incidindo hipótese de controle judicial do ato exarado pela banca examinadora nos termos do RE 632853 (sob a sistemática de repercussão geral). Ação julgada improcedente - R. sentença mantida - Precedentes dessa Corte, que estão em conformidade, também, com o entendimento dos E. STF e STJ. RECURSO DE APELAÇÃO

PROVIDO
”

(TJSP; Apelação
Cível

1003130-06.2017.8.26.0286; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019)

REJEITA-SE
, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No que se refere à preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pela Fundação Cesgranrio, também não merece acolhida. Sustenta a recorrente que o mandado de segurança não seria o meio processual apropriado para veicular a pretensão da parte impetrante, haja vista a suposta necessidade de dilação probatória e a exigência de juízo técnico quanto à correção da questão impugnada.

Todavia, a controvérsia posta nos autos não exige instrução probatória,
já que o
que se discute é a compatibilidade da alternativa considerada correta com a legislação vigente, bem como a eventual existência de flagrante ilegalidade ou desrespeito às disposições do edital, elementos todos aferíveis com base em prova documental pré-constituída.

A questão jurídica pode ser examinada à luz da lei e da própria redação da questão, conforme consta no caderno de provas e no gabarito oficial, documentos juntados aos autos.

Assim, a via do mandado de segurança mostra-se adequada à análise do direito invocado, inexistindo óbice processual nesse ponto.

REJEITA-SE
, portanto, a preliminar de inadequação da via eleita.

Quanto à alegação de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, formulada pela Fundação Cesgranrio, entendo que igualmente não merece acolhida.

A impetrada sustenta que a eventual anulação da questão n.o 40 do concurso público poderia afetar terceiros candidatos, ensejando a necessidade de integração de todos os demais concorrentes classificados no certame no polo passivo da demanda.

Contudo,
“
o
STJ pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1373280 PI 2013/0067869-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2018).

No caso concreto, o mandado de segurança visa unicamente à anulação da questão n.o 40, sob o argumento de que o gabarito oficial desrespeita a legislação de regência, sem qualquer
impugnação direta à classificação de outros candidatos.

Assim, como bem delineado na sentença “
a ausência de citação dos demais candidatos não impede a análise do mérito da impetração, uma vez que a decisão judicial, em caso de procedência do pedido, não acarretará a exclusão de nenhum candidato já aprovado, mas tão somente a reclassificação dos candidatos, em face da anulação da questão impugnada
”
.

REJEITA-SE
, pois, a preliminar de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S.A. e Fundação Cesgranrio contra sentença que concedeu a segurança para anular
a questão no 40 da prova para o cargo de Escriturário/Agente Comercial do concurso público regido pelo Edital no 01 - 2022/001 BB, de 22 de dezembro de 2022
.

A referida questão
apresentou o seguinte enunciado:

“
O Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão importante do Sistema Financeiro Nacional. As atribuições do CMN são inúmeras, entre as quais:

(A) determinar, via Comitê de Política Monetária, a taxa de juros Selic.

(B) emitir títulos do CMN, responsabilizando-se pelo seu resgate.

(C) autorizar o funcionamento das instituições financeiras operando no país.

(D) regular os serviços de compensação de cheques e outros papéis.

(E) autorizar a emissão de papel moeda.
”

(Id. 300184363)

Inicialmente, verifico que, a referida questão
versa sobre o seguinte item do conteúdo programático previsto no edital:

“
1 – Sistema Financeiro Nacional: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional; Órgãos normativos e instituições supervisoras, executoras e operadoras
.”

(
Id. 300184360 – p. 33
)

A alternativa considerada correta foi a letra E – “
autorizar a emissão de papel-moeda
”, e tal assertiva encontra fundamento direto no disposto no art. 10, inciso I, da Lei no 4.595/1964, que dispõe:

“
Art. 10.

Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil:

I – Emitir moeda-papel e moeda metálica, nas condições e
limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional
.” (grifo nosso)

O
autor, partindo de interpretação legal equivocada, sustenta que a Lei Complementar no 179/2021 teria alterado a competência do CMN, afastando sua atribuição autorizativa. Entretanto,
a referida norma dispõe, em seu art. 2o, que

“
a
s metas de política monetária serão estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo privativamente ao Banco Central do Brasil conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas
.”

Não há, contudo, qualquer revogação do art. 10 da Lei no 4.595/64, de modo que permanece vigente a previsão de que a emissão de papel-moeda pelo Banco Central depende de autorização do CMN, que mantém sua função normativa superior.

A alternativa apontada pela banca, portanto, está em conformidade com a legislação de regência e é a única correta entre as opções apresentadas.

Nesse ponto, observa-se que o inconformismo do impetrante decorre não de ilegalidade ou erro técnico evidente, mas da divergência interpretativa em relação ao conteúdo da questão, pretendendo-se que o Poder Judiciário
assuma
o papel da banca para revisar entendimento técnico-pedagógico, o que é vedado.

Com efeito, é pacífico no âmbito dos tribunais superiores que somente se admite a intervenção judicial em concursos públicos em hipóteses excepcionais, como erro material grosseiro ou cobrança de conteúdo estranho ao edital, o que não se verifica no caso concreto.

O
Supremo Tribunal Federal
, em recurso extraordinário com repercussão geral
assim decidiu:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de
prova .

Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do
certame .
Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido
.
”
(STF - RE: 632853 CE, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015)

Na ocasião foi firmada a seguinte tese (Tema 485):

“
Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
”
.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE
REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL ESTADO DE MATO GROSSO – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – CERTIFICADOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU –APRESENTAÇÃO SEM AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS NA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL EM VIGOR – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO PADRÃO DE CORREÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA – DESCABIMENTO – APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO RE 632853/CE (TEMA 485) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.1. Havendo, no edital do certame, previsão de que as titulações de pós-graduação atendam à legislação educacional em vigor, dentre a qual está inserida a Resolução no 01, de 08/6/2007, emanada do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação, é dever do candidato observá-la, sob pena de ter desconsiderados os títulos apresentados em contrariedade à exigência editalícia.
2.
Oportunizar ao candidato a apresentação de documentos que comprovam a validade de sua titulação apenas por ocasião da impetração de mandado de segurança, além de violar o edital, que lhe impõe esse ônus exclusivamente na fase da inscrição definitiva, ofende, também, o princípio da igualdade, importando deslealdade para com os demais candidatos. 3. “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.
Precedentes.
3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4.
Recurso extraordinário provido”. (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Grifei
”
. (
TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1013829-87 .2019.8.11.0000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 04/02/2020)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA PELA APELADA – REJEITADA - PROCESSO SELETIVO - REVISÃO DE NOTA EM PROVA SUBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E DE AVALIAÇÃO IMPOSTOS PELA BANCA EXAMINADORA - REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Processual Civil é fundamentada na ideia da cooperação. Adota-se os princípios da instrumentalidade das formas, do máximo aproveitamento dos atos processuais, da economia e da primazia do julgamento de mérito, o que determina a nulidade de determinado ato processual apenas se não for possível aproveitá-lo. "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (
...
). Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015)
.”
(
T
J-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003477-86 .2018.8.11.0006, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 09/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/09/2020)

A propósito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já enfrentou essa mesma controvérsia, relativa à mesma questão e ao mesmo concurso, decidindo de forma categórica:

“
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
CONHECIMENTO.
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. REVISÃO/ANULAÇÃO. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA
EXAMINADORA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1.
Eventual pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição
autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via
eleita.
2. Se a prova vindicada se mostra desnecessária, e uma vez presentes nos autos elementos suficientes para a persuasão motivada (CPC, 371), o juiz pode dispensá-la e julgar a lide, com apoio no artigo 370 do CPC. Preliminar rejeitada.
3.

Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de evidente erro grosseiro e/ou de nítida cobrança de conteúdo não especificado no edital, circunstâncias que não ocorrem no caso concreto
. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido
”.
(
TJ-DF 0729827-40.2023.8.07 .0001 1867332, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 22/05/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 04/06/2024)

Assim, diante da legalidade da alternativa apontada como correta, da aderência ao edital, da inexistência de erro material e da jurisprudência consolidada contrária à intervenção judicial indevida, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente denegação da segurança.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
a ambos os recursos de apelação
, para reformar a sentença de origem e, consequentemente, denegar a segurança pleiteada, reconhecendo a legalidade da alternativa constante da questão no 40 da prova objetiva – Prova A, Gabarito 1 – do concurso público regido pelo Edital no 01/2022, mantida a validade do gabarito oficial.

Mantida a isenção de custas processuais e a não condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e no 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025